Tribunal: STF
Processo: RE 1309947
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DURANTE TRABALHO PARA REDUÇÃO DE PENA EM PENITENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. Conduta, dano e nexo causal presentes. Acidente na serra maquita, enquanto o autor trabalhava para ter sua pena reduzida, que gerou lesão extensa e lacerante em região palmar esquerda + regiões internas quatro dedos da respectiva mão. Necessidade de realização de vários procedimentos cirúrgicos e tratamento. Perícia judicial conclusiva no sentido de que, a despeito do tratamento médico, houve redução funcional definitiva da mão em grau médio. Incapacidade laborativa parcial e permanente para seu trabalho habitual. Fornecimento do equipamento de segurança não comprovado pela ré. Estado que tem o dever de proteger as pessoas sob sua custódia. Falha no serviço público, a ensejar a responsabilidade do Estado. Indenização pelos danos morais devida. Valor fixado em R$ 20.000,00. Manutenção. Juros de mora calculados conforme a Lei 11.960/09. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Sustenta o recorrente, no apelo extremo, que o julgado no RE 870.947 “deve ser interpretado restritivamente para abarcar apenas o período posterior a 25/03/2015, como expressamente restou consignado no voto no voto do Ministro Luiz Fux” (fl. 156 – volume eletrônico nº 2). 
    Em 22/4/20, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente